Tribunal: STF
Processo: ARE 1365219
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PREJUÍZO DO AGRAVO INTERNO. DIREITO DO TRABALHO. VALIDADE DE NORMA COLETIVA DE TRABALHO QUE LIMITA OU RESTRINGE DIREITO TRABALHISTA. TEMA 1.046. ARE 1.121.633. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL).



    DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência desta Corte que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    In casu, a matéria versada no recurso extraordinário foi submetida por esta Suprema Corte ao regime da repercussão geral (Tema 1.046, ARE 1.121.633, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    Ex positis, RECONSIDERO a decisão ora agravada, julgo PREJUDICADO o agravo interno e DETERMINO a DEVOLUÇÃO do feito à origem, com fundamento no artigo 328, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (na redação da Emenda Regimental 21/2007).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente